Tribunal: TJDFT
Processo: 0722732-53.2019.8.07.0015
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0722732-53.2019.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO SOBREIRA MOREIRA, CARTORIO DO 2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO, RAMILO SIMOES CORREA APELADO: PEDRO MOREIRA NEVES, CARTORIO DO 2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO, RAMILO SIMOES CORREA, MARCELO SOBREIRA MOREIRA D E S P A C H O O apelante Marcelo Sobreira Moreira não comprovou o recolhimento do preparo recursal. Diante do exposto, intime-se o referido apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o recolhimento do preparo recursal ou, alternativamente, demonstrar que faz jus ao benefício de gratuidade de justiça, apresentando documentação comprobatória para tanto (extratos bancários, contracheques, declarações de rendimentos e/ou comprovantes de despesas), sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. Cumpra-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de janeiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora